Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-49.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. READEQUAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL. VERIFICADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. Inicialmente, cabe esclarecer que o cerne da questão posta na inicial seria a fraude e o vício de consentimento na prestação do serviço, por irregularidade na execução do contrato, visto que não pretendia contratar a quantia disponibilizada em sua conta corrente, ou seja, tanto o valor como os termos do contrato ficaram bem diferente do ajuste anteriormente acordado.
3. Consoante estabelece o art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, o Juiz, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento - com a cooperação das partes -, viabilizando em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva.
4. Assim, conforme sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional.
5. Desse modo, deve-se determinar a produção da prova na origem, exaurimento do contraditório (esclarecimento e comprovação dos termos do contrato), com inversão do ônus da prova e perícia, se for o caso, para melhor entendimento da lide e dos elementos necessários à uma análise mais aprofundada, não sendo possível extrair, com o grau de verossimilhança necessário, a probabilidade da tese defendida por nenhuma das partes.
6. Portanto, tratando-se, a toda evidência, de prova imprescindível, útil e pertinente, sendo assegurado pelo ordenamento jurídico sua produção, a fim de fundamentar o entendimento do Juízo, deve ser determinada sua apuração no presente processo.
7. Recurso provido. Sentença sem efeito.